Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUERES. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR. JUSTIFICADA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INCOMPATÍVEL, NO CASO. AÇÃO JUDICIAL PRÉVIA ENTRE OS PRESUNTIVOS CREDORES.

1. Rejeita-se a nulidade processual suscitada, restando despicienda a discussão sobre a regularidade na citação, na espécie, uma vez caracterizado o comparecimento espontâneo, com o peticionamento nos autos por advogado com poderes especiais para receber citação.

2. De acordo com o art. 539 do CPC, “nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. Para tanto, a consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 335 do CC, inclusive se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento (inciso IV). No caso, apenas a disputa entre os sublocadores sobre os direitos que gravitam sobre a locação em voga, inclusive quanto ao termo de vigência entre os contratos, se evidencia o bastante para lastrear dúvida objetiva na sublocatária.

3. O diploma processual civil consagra rito diferenciado para a hipótese em que comparece mais de um pretendente ao recebimento do pagamento, a fim de liberar o devedor consignante, desde logo, de sua obrigação, mediante cisão de procedimentos, restando a controvérsia remanescente à definição do legítimo credor reservada ao procedimento comum (art. 548, inc. III, do CPC).

4. A despeito da discussão sobre a viabilidade de rito similar em se tratando de prestação sucessiva, há peculiaridade na hipótese em espécie, qual seja: consta ação judicial prévia entre os presuntivos credores, que tem por um dos objetos o reconhecimento do fim do contrato de locação travado entre a locadora e uma das sublocadoras, o que repercute na titularidade dos locatícios posteriores ao correspondente termo.

5. Devidamente deliberada a matéria relativa à rescisão, impõe-se a definição do legítimo credor nesta sede recursal, até mesmo considerando os princípios da celeridade e economia processual, igualmente incompatíveis com a instauração de segunda fase procedimental, no caso.

6. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.

7. Apelações das rés conhecidas e parcialmente providas.